Tribunal: TJDFT
Processo: 0747373-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD (modalidade reiterada, “teimosinha”) e RENAJUD, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e ao sistema RENAJUD, considerando o decurso de tempo e a ausência de resultados em pesquisas anteriores. (ii) Estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD interliga a Justiça ao Sistema Financeiro Nacional, permitindo localização e bloqueio de ativos financeiros, sendo a modalidade “teimosinha” reconhecida pelo STJ como legal e eficaz, desde que observada a razoabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas pelo SISBAJUD e RENAJUD quando há grande lapso temporal desde a última tentativa e indícios de alteração na condição patrimonial do devedor.
5. No caso, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreram há mais de um ano, configurando tempo razoável para justificar novas diligências.
6. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe o dever do magistrado de adotar medidas que viabilizem a satisfação da execução, considerando que o sistema SISBAJUD na modalidade simples não trouxe resultados efetivos.
7. A renovação da consulta aos sistemas está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando o tempo decorrido e as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.08.2024; TJDFT, Acórdão 1926140, 0727792-76.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024.